Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-83.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000224-83.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISAAC SOTERO DE ABREU - CPF: 418.703.102-25 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE CONHECIMENTO DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA NA SENTENÇA – RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – RECEBIMENTO NOS EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE –
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR O EFEITO SUSPENSIVO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O recebimento de recurso com efeito suspensivo, nos termos do artigo 43 da Lei no 9.099/95, depende da demonstração do risco de dano irreparável para a parte.
No caso, além de inexistir demonstração de potencial dano irreparável ao Município que interpôs o recurso inominado, a concessão do efeito suspensivo acabou por impor um dano ao paciente que se viu impossibilitado de exigir o fornecimento de medicamento em cumprimento provisório de sentença. Decisão parcialmente reformada. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000224-83.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o 1000224-83.2023.8.11.9005

Impetrante:
Isaac Sotero de Abreu

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de Isaac Sotero de Abreu
.

Ação:
Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por Isaac Sotero de Abreu com objetivo de fornecimento de medicamento.

Sentença:
julgou procedente o pedido autoral e condenou a Fazenda Pública Municipal de Rondonópolis ao fornecimento do fármaco.

Juízo de admissibilidade ao Recurso Inominado interposto pela Fazenda Pública:
aplicação dos

efeitos devolutivo e suspensivo

Mandado de Segurança:
defendeu que a concessão do efeito suspensivo ao recurso inominado refletirá em prejuízos imensuráveis, vez que é portador de neoplasia maligna e necessita do uso contínuo do medicamento Somatuline Autogel, por prescrição médica.

Decisão no
mandamus
(Id. 162587679): concessão da liminar pretendia afastando o efeito suspensivo do recurso inominado.

Parecer Ministério Público (
Id. 166087187)
:
opinou pela extinção do
writ
, pois, que há previsão legal para impetração de mandado de segurança perante os Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000224-83.2023.8.11.9005

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000224-83.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o 1000224-83.2023.8.11.9005

Impetrante:
Isaac Sotero de Abreu

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT

VOTO

Inicialmente, impende registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei no 9.099/95.

Assim, em tese não se admite o manejo desse remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

Excepcionalmente há de se admitir a utilização do
mandamus
para tratar de questões pontuais,
ex vi
dos artigos 1o e 5o da lei 12.016/09. Portanto, passo à análise do presente
mandamus
.

O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal preconiza:

“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

O contexto fático processual revela que o
impetrante é autor da ação cominatória de obrigação de fazer julgada procedente pelo juízo de origem com o fim de compelir o Município de Rondonópolis ao fornecimento do medicamento
Somatuline Autogel. Na ocasião da prolação da decisão de mérito, a tutela antecipada foi confirmada.

Não obstante, evidencia-se que o recurso inominado interposto pelo ente municipal foi recepcionado pela autoridade tida por coatora nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Por este motivo, o impetrante defende que a concessão do efeito suspensivo ao recurso inominado i acarretará prejuízos imensuráveis ao seu quadro clínico, vez que ficará impedido de promover o cumprimento provisório da sentença. Ressaltou que é que é portador de neoplasia maligna de outras glândulas endócrinas e de estruturas relacionadas (CID C75) e necessita do uso contínuo do fármaco, por prescrição médica.

Com efeito, dispõe o artigo 43 da Lei n.° 9.099/95 que:
“
O recurso terá somente efeito devolutivo,
podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte
”.

Sabe-se que a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado é medida excepcional, que
exige fundamentação concreta
quanto à possibilidade de dano irreparável ao recorrente.

Além disto, é necessário observar que a aplicação do efeito suspensivo ao recurso inominado interposto em face de sentença que
confirmou tutela antecipada
possui vedação legal, por inteligência do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais e Fazendários. Veja-se:

“Art. 1.
012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o.
Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a
produzir efeitos imediatamente
após a sua publicação a sentença que:
(...)

V
-
confirma, concede ou revoga tutela provisória
”.

Na decisão combatida, a autoridade tida por coatora consignou, tão somente, que o recurso seria recebido no duplo efeito para evitar danos irreparáveis às partes. Não houve fundamentação.

Nota-se, pois, que além de inexistir demonstração de potencial dano irreparável ao Município que interpôs o recurso inominado, o que é exigido por inteligência do artigo 43 da Lei n.° 9.099/95, vê-se que, em verdade, o risco de dano se transferiu para a parte recorrida, ora impetrante, que poderá sofrer a demora no fornecimento do medicamento, até ver efetivada a decisão que lhe foi favorável.

Nesse sentido, assiste razão ao impetrante, tendo em vista que o deferimento do efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, ao invés de evitar, acabou por impor um dano, não ao recorrente, mas a parte impetrante, que se viu tolhida da possibilidade de exigir o fornecimento de medicamento que lhe foi recomendado por prescrição médica, em cumprimento provisório de sentença.

Sobre o assunto é a jurisprudência deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA CONFIRMADA NA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. RECURSO RECEBIDO EM DUPLO EFEITO (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43, da lei no 9.099/95). Se restou ausente a fundamentação a respeito da existência do dano irreparável ao ente municipal recorrente e restando demonstrado o risco de agravamento da saúde da Impetrante, a concessão da segurança para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado é medida que se impõe. Segurança concedida”. (N.U 1026297-78.2022.8.11.0000, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 31/03/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO INOMINADO RECEBIDO EM DUPLO EFEITO – RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA. Uma vez ausente a fundamentação sobre a existência de dano irreparável à municipalidade recorrente, merece ser afastado o efeito suspensivo concedido ao recurso inominado interposto, o qual se encontra contrário a própria concessão da tutela de urgência confirmada no decisum objurgado. Segurança concedida.” (N.U 1000996-80.2022.8.11.9005, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 13/02/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS No 1012306-26.2022.8.11.0003- RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS – ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO SINGULAR NO DUPLO EFEITO (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO) SEM FUNDAMENTAÇÃO – CONTRARIEDADE À REGRA CONTIDA NO ARTIGO 43 DA LEI No 9.099/95 - RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA”. (N.U 1000793-21.2022.8.11.9005, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 06/03/2023)

Sendo assim, em face do risco de agravamento da sua saúde do impetrante aliada à ausência de fundamentação sobre a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao ente municipal, a concessão da segurança para afastar o efeito suspensivo é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar recursal, a fim de
afastar
o efeito suspensivo conferido ao recurso inominado interposto no feito de no
1030824-35.2020.8.11.0003
, facultando eventual execução provisória imediata.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

A
F

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023